Tribunal: TJSP
Processo: 0002734-61.2013.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível No 0002734-61.2013.8.26.0100/50000
Registro: 2020.0000093761
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0002734-61.2013.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que
é embargante TELESP TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A, são
embargados PRIANTE & CEJNAR LTDA ME., EDSEL DA SILVA
RONDON
PLEFFKEN,
KARIN
HAMBERGER
KOPKE,
MARIA
CRISTINA DE SOUSA, JOSÉ BENEDITO GOMIDE PRIANTE, SILVIA
MARGARIDA
PLEFFKEN,
VALDIRENE
GONÇALVES
FRANÇA
MOREIRA, VICENTE NORIVALDO MACIEL e JORGE LUIS DA SILVA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível No 0002734-61.2013.8.26.0100/50000
VOTO No 36.335
2
COMARCA DE SÃO PAULO
6a VARA CÍVEL DO FORO
CENTRAL
EMBARGANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A (ré, apelante)
EMBARGADOS: EDSEL DA SILVA RONDON PLEFFKEN e outros
(autores, apelados)
EMENTA:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Suprimento, com
alcance modificativo. Embargos acolhidos.
VOTO No 36.335
RELATÓRIO
Embargos declaratórios opostos ao acórdão de
fls. 486/488, que, segundo a embargante, reclama suprimento (pontos
de omissão), suscitando, malferidos, preceitos do artigo 844, do
Código Civil; artigos 7o, 8o, 170 e 233, parágrafo único, da Lei no
6.404/76; e Súmula 371, do Superior Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível No 0002734-61.2013.8.26.0100/50000
VOTO No 36.335
3
FUNDAMENTAÇÃO
Parcial razão assiste à embargante.
Nos
contratos
na
modalidade PCT, em
liquidação, a apuração do valor patrimonial das ações há que
corresponder ao valor da ação na data da incorporação da rede ao
patrimônio da empresa de telefonia, multiplicado por fator de
conversão previamente determinado, a englobar operações de
grupamento e desdobramento acionários, entre a data de emissão das
ações e o trânsito em julgado da demanda.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, acolho os
embargos de declaração, para o fim explicitado (redefinição de
balizas de apuração do crédito condenatório).
CARLOS RUSSO
Relator